Tribunal: TJDFT
Processo: 0714881-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. MANDADO DE PRISÃO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. FINALIDADE DA PRISÃO ALCANÇADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).

2.O artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal preconiza que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar à mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade, incompletos; e o artigo 318-A prevê que será realizada essa substituição, desde que o delito não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa e nem tenha sido praticado contra filho ou dependente.

3. No caso dos autos, não há falar sequer em substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, pois, na decisão que decretou a prisão preventiva, a imposição da medida constritiva se deu em razão da não localização da paciente para a ação penal.

4. Cumprido o mandado de prisão, realizada a citação da paciente e apresentada Defesa prévia – havendo, inclusive, advogado constituído nos autos, com endereço informado – tem-se por devidamente cumprida a finalidade da medida constritiva extrema e, sem outro fundamento atual para a manutenção da prisão, faz-se imperiosa sua revogação.

5. Liminar confirmada. Ordem concedida.